Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ORLANDA DIAS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da petição inicial do Mandado de Segurança observa-se que a Impetrante não indicou qual seria o ato praticado pela autoridade apontada como coatora. Devidamente intimada, a Impetrante apresentou emenda à petição inicial e informou que recebeu o Auto de Demolição D – 0435 – 956538 – OEU, expedido em 31.12.2021, para obrigá-la a demolir o seu imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Considero descumprida a determinação Id. 33785676, pois não foi indicado qual ato coator foi praticado pela autoridade apontada na petição inicial. Esclareço que a distribuição do Mandado de Segurança à Câmara Cível deste Tribunal de Justiça se deu em razão da inclusão do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF como autoridade coatora, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destaco, ainda, que mandado de segurança contra autoridade que não tenha foro especial deve ser impetrado no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, concedo à Impetrante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que cumpra a determinação Id. 15041832, indicando qual foi o ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF capaz de legitimá-lo para o presente mandado de segurança, sob pena de não conhecimento do writ. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora